Tribunal: STF
Processo: RE 1402224
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Intercement Brasil S.A. e outras formalizaram recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    AFRMM - ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. LEGITIMIDADE. ART. 149, III, "A", DA CONSTITUIÇÃO, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33, DE 2001. DESPESAS ATINENTES À MANIPULAÇÃO PORTUÁRIA DE CARGAS.



    As recorrentes alegam, em suas razões, violação aos arts. 145, § 1º e 149, § 2º, III, a, da Constituição Federal. 



    Sustentam que o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) não pode recair sobre outra base de cálculo que não o valor desembolsado pelo importador em favor do transportador, a título de frete. 



    Aduz que o legislador (no art. 5º, § 1º, da Lei n. 10.893/04) alargou o conceito de frete, atingindo grandeza maior do que o efetivo valor da operação de transporte.



    Pugna pelo reconhecimento de seu direito em excluir da base de cálculo do AFRMM os valores relacionados à remuneração do operador portuário obtidos por serviços prestados após a chegada do navio ao porto brasileiro.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem assentou a compatibilidade do AFRMM com as disposições expressas na Carta Federal, e a legitimidade da inclusão das despesas com a manipulação portuária da carga em sua base de cálculo. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A impetrante alega que, de acordo com o art. 149 da Constituição Federal (na redação dada pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001), as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico passaram a incidir apenas sobre o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, sobre o valor aduaneiro, de modo que não se admitiria a cobrança do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante sobre o frete (correspondente à remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro, conforme dispõe o art. 5º, caput, da Lei nº 10.893, de 2004).



    É manifesto o equívoco da apelante, uma vez que o valor da operação, a que se refere a alínea "a" do inciso III do art. 149 da Constituição inclui logicamente o frete, conforme já decidiu este Tribunal: 



    (...)



    2. Analisando os autos, constata-se que a rubrica denominada "componentes de frete" corresponde às taxas do CE - Mercante, que integram o frete no conhecimento, agregando-se ao frete básico. Ocorre que não houve a comprovação pela autora que a parcela "componentes de frete" correspondente apenas às demais despesas relacionadas ao frete, ônus que lhe incumbia.



    3. Não há mácula alguma na incidência do AFRMM sobre as despesas com a manipulação portuária da carga. Consoante indicado de forma expressa pelo art. 5º da Lei 10.893/2004, essas despesas estão abrangidas pela "remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro" e, portanto, pelo conceito legal de "frete". Ademais, o "adicional" em apreço constitui, na realidade, uma CIDE, e a Constitucional da República autoriza a incidência das contribuições interventivas "gerais" sobre o "valor da operação" (art. 149, § 2º, III, a, incluído pela EC 33/2001), que, no caso, engloba a integralidade do quantum cobrado pelo serviço de frete, incluídas a manipulação portuária e a desestiva.



    4. Sentença reformada. (TRF4, APELREEX 5007207- 63.2013.4.04.7112, SEGUNDA TURMA, Relator ANDREI PITTEN VELLOSO, juntado aos autos em 24/06/2015).



    Por fim, ao contrário do que alega a impetrante, é legítima a inclusão de despesas atinentes à manipulação portuária de cargas na base de cálculo do AFRMM, tal como previsto no §1º do artigo 5º da Lei 10.893, de 2004, in verbis: 



    ......................................................................................................



    De fato, considerando que o fato gerador da CIDE impugnada é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro Lei nº 10.893, de 2004, art. 4º), nem haveria mesmo sentido em que as despesas atinentes à manipulação portuária de cargas deixassem de ser incluídas. Nesse sentido, aliás, tem este tribunal decidido: 



    (...)



    Assim, agiu acertadamente o juiz da causa ao denegar o mandado de segurança. 



    (grifei)



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM: CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL OU ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. C.F. art. 149, art. 155, § 2º, IX . ADCT, art. 36.



    I - O ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM - é uma contribuição parafiscal ou especial, contribuição de intervenção no domínio econômico, terceiro gênero tributário, distinta do imposto e da taxa. (C.F., art. 149).



    II - O AFRMM não é incompatível com a norma do art. 155, § 2º, IX, da Constituição. Irrelevância, sob o aspecto tributário, da alegação no sentido de que o Fundo da Marinha Mercante teria sido extinto, na forma do disposto no art. 36, ADCT.



    III - RE não conhecido.



    (RE 177.137/RS, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso – DJe de 18/4/1997 – grifei)



    ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. CONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA PELA CORTE EM JULGAMENTO PLENÁRIO.



    Decisão contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 165.939 e 177.137, proclamou a legitimidade da exigência do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM em face da Constituição Federal. 



    Direito que remanesce para a recorrida, de ver apreciada a postulação deduzida no tocante à isenção da contribuição em razão de a importação ter por objeto mercadoria contemplada em tratado internacional - GATT.



    Recurso extraordinário conhecido e provido em parte para que, afastada a questão da inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 2.404/87, alterado pelo Decreto-Lei nº 2.414/88, prossiga o Tribunal a quo no exame do outro ponto da impetração.



    (RE 192.569-AgR/PR, Primeira Turma, ministro Ilmar Galvão, DJ de 19/12/1996 – grifei)



    Para além disso, aponto que divergir da conclusão alcançada pelo Colegiado regional – quanto à legitimidade da inclusão das despesas atinentes à manipulação portuária de cargas na base de cálculo do AFRMM – demandaria o reexame da matéria legal (Lei n. 10.893/2004) e o enfrentamento do conjunto probatório, campo vedado em sede recursal extraordinária, ante o enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A controvérsia relativa à ampliação da base de cálculo do Adicional de Frete da Marinha Mercante (AFRMM) pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.



    2. In casu, para divergir do entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido, seria necessário revolver a matéria fático-jurídica subjacente. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.297.052-AgR/SC, Segunda Turma, ministro Edson Fachin - DJe 7/6/2021 - grifei)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    (...)



    (ARE 1.379.472-AgR/ES, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux - DJe de 1/7/22- grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator